Tribunal: TJES
Processo: 5003568-24.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003568-24.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERLAINE MAIR LOPES
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003568-24.2025.8.08.0014

RECORRENTE: SERLAINE MAIR LOPES

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR COM QUATRO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE RECALL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais. A recorrente adquiriu televisor em 2020 e alega que o produto apresentou defeito em 2024, sustentando tratar-se de vício oculto/produto objeto de recall.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
restou comprovada a falha na prestação do serviço por vício de fabricação ou existência de recall; e
(ii)
se o defeito manifestado após quatro anos de uso ultrapassa a expectativa de vida útil razoável do produto.

RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de recall e de que o produto não era novo baseou-se em conversas com número de telefone não identificado como canal oficial da fabricante, carecendo de verossimilhança.

O televisor foi utilizado por aproximadamente quatro anos (compra em 2020 e reclamação em 2024), prazo que, embora dentro da vida útil técnica, torna razoável o surgimento de problemas decorrentes do uso e desgaste natural, não configurando automaticamente falha do fornecedor.

Ausente a prova do nexo causal entre o defeito e uma falha de fabricação, mantém-se a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SERLAINE MAIR LOPES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16764317), a recorrente alega que a TV adquirida deveria ter sido submetida a
recall
, sendo cabível o pedido inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16764322).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora adquiriu, na data de 26/11/2020, uma TV SAMSUNG Smart 50 Crystal UHD 4K WiFi, pelo valor de R$ 2.299,99 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conforme NF anexada ao ID 16764289.

A autora relata que tomou conhecimento, posteriormente, que se tratava de um produto de
recall
, apresentando problemas frequentes. Pois bem. Em relação à alegação de que o produto não era novo, não vejo como verossímil a alegação formulada pela recorrente, considerando que a conversa anexada ao ID 16764293 não se deu com um canal oficial da requerida, mas sim com o número + 55 27 99924-6748, desconhecido nos autos.

Além disso, a compra se deu em novembro de 2020, sendo que a primeira reclamação da autora foi em 2024, ou seja, 04 anos após a compra. Ainda que fora da garantia contratual de 01 ano, sabe-se que os fornecedores são responsáveis por garantir a segurança, durabilidade e desempenho do produto que oferece durante sua estimada vida útil.

Conforme bem elucidado da r. sentença, embora se reconheça a questão relacionada à vida útil, é certo que os aparelhos eletrônicos vão apresentar problemas à medida em que forem sendo utilizados. No caso em tela, o televisor já se encontrava com 04 anos de uso, motivo pelo qual era de se esperar, dentro do que se considera razoável, algum problema técnico diante de sua própria função básica.

Como a questão relacionada ao
recall
não foi devidamente comprovada pela autora, não vejo como acolher o pedido inicial referente à devolução do valor pago pelo televisor, além de danos morais, eis que não verificada falha na prestação dos serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)